Tribunal: TJDFT
Processo: 0700093-89.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. INCÊNDIO EM VEÍCULO DURANTE ABASTECIMENTO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de reparação por danos materiais e morais, em grau de apelação, decorrente de incêndio ocorrido em veículo durante abastecimento em posto de combustível, com pedido de responsabilização objetiva do fornecedor pelo evento danoso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se há responsabilidade civil do fornecedor de serviços pelo incêndio ocorrido no veículo do consumidor durante abastecimento, à luz do art. 14 do CDC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se as normas do CDC.
4. A inversão do ônus da prova foi determinada pelo juízo, nos termos do art. 14, § 3o, do CDC, sem prejuízo à defesa.
5. A responsabilidade objetiva do fornecedor exige demonstração de defeito na prestação do serviço e nexo causal com o dano, o que não se verifica no caso concreto.
6. O abastecimento ocorreu regularmente, e o incêndio iniciou após a partida do veículo, sem contribuição dos prepostos do fornecedor.
7. A atuação dos funcionários após o início do fogo foi adequada, com orientação para uso do extintor e cessação imediata do dano.
8. Ausente demonstração de falha na prestação do serviço ou conduta que tenha causado o incêndio, não há dever de indenizar.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 2o, art. 3o, art. 6o, inc. VIII, art. 14, § 3o, inc. I e II. CPC, art. 85, § 11.